Tribunal: TJSP
Processo: 1056420-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Viúva de ex-servidor da extinta FEPASA – Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC no 103 de 2019, cujo art. 1o incluiu o §15 no artigo 37 da CF.

VÍNCULO DERIVADO – Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que não inaugura novo vínculo jurídico, mas decorre diretamente da relação pretérita firmada entre o servidor falecido e o ente público – Aposentadoria ocorrida antes da entrada em vigor da EC no 103/2019, que afasta a aplicação do novo regime da previdência também ao beneficiário da pensão por morte – Precedentes deste E. TJSP.

SEGURANÇA JURÍDICA – Impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada – Incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que se transmite aos dependentes do falecido – Precedentes do C. STF.

PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA – Dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa (art. 230, caput, CF/88) – Transmissão do patrimônio incorporado – Manutenção dos critérios de cálculo da aposentadoria na conversão do vínculo para pensão por morte – Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.

APELO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1056420-77.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Viúva de ex-servidor da extinta FEPASA – Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC no 103 de 2019, cujo art. 1o incluiu o §15 no artigo 37 da CF.

VÍNCULO DERIVADO – Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Viúva de ex-servidor da extinta FEPASA – Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC no 103 de 2019, cujo art. 1o incluiu o §15 no artigo 37 da CF.

VÍNCULO DERIVADO – Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que não inaugura novo vínculo jurídico, mas decorre diretamente da relação pretérita firmada entre o servidor falecido e o ente público – Aposentadoria ocorrida antes da entrada em vigor da EC no 103/2019, que afasta a aplicação do novo regime da previdência também ao beneficiário da pensão por morte – Precedentes deste E. TJSP.

SEGURANÇA JURÍDICA – Impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada – Incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que se transmite aos dependentes do falecido – Precedentes do C. STF.

PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA – Dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa (art. 230, caput, CF/88) – Transmissão do patrimônio incorporado – Manutenção dos critérios de cálculo da aposentadoria na conversão do vínculo para pensão por morte – Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.

APELO PROVIDO.